Tribunal: STF
Processo: ARE 1526845
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) - Estadual, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO REGIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INADMISSÃO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 26 DO TSE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO APRESENTA ARGUMENTOS APTOS A COMBATER OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Na decisão agravada, negou-se seguimento ao agravo em recurso especial, ante a incidência do Enunciado Sumular nº 26 do TSE, visto que, nas razões desse recurso, não se impugnou o fundamento da decisão da Presidência da Corte local que negou seguimento ao apelo nobre (óbice sumular nº 24 do TSE). 2. As alegações ora apresentadas são genéricas e não demonstram em quais partes do agravo em recurso especial fica evidenciado que a alegada ofensa ao art. 18 da Res.-TSE nº 23.546/2017 pode ser confirmada sem que seja necessário reanalisar os documentos juntados aos autos, para, assim, concluir que são suficientes para comprovar os gastos, como pretende o agravante. 3. Inexistência de argumentos aptos a combater os fundamentos da decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo interno.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a reforma da decisão exarada pelo Tribunal Superior Eleitoral que rejeitou os embargos de declaração opostos. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Noutro giro, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIV E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema n. 339/RG). 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Havendo o Tribunal a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à irregularidade das contas prestadas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1350106 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-09-2024 PUBLIC 24-09-2024)



    “EMENTA DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. FALHAS GRAVES DETECTADAS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL APONTANDO IRREGULARIDADES DE EXPRESSIVO VALOR (R$ 13.609.200,00) NA ELEIÇÃO DE 2018. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ALEGADA MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS DIVERSA DOS PRECEDENTES APONTADOS. INAPLICABILIDADE DA TESE 564 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há que falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O TSE concluiu: “Contas desaprovadas com as seguintes determinações: a) ressarcimento do valor de R$ 13.609.200,00 ao erário, atualizado e com recursos próprios (art. 82, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.553/2017); b) suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário pelo período de 2 meses, a ser cumprida, de forma parcelada, pelo período de 4 meses (art. 77, §§ 4º e 6º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, c/c o art. 25, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997); c) transferência do valor de R$ 4.908.397,12, devidamente atualizado, para a conta específica da ação afirmativa, a fim de que seja utilizado em candidaturas femininas nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão (EC nº 117/2022).” 3. Não se verifica a alegada violação da tese 564 da repercussão geral. Com efeito, a situação fática dos autos é diversa daquela constante nos precedentes indicados pelo agravante para justificar a alegada mudança jurisprudencial. A leitura do acórdão recorrido em confronto com os precedentes apontados pelo agravante indica que não houve mudança jurisprudencial do TSE para as eleições de 2018, mas decisões distintas para situações diversas, razão pela qual não se vislumbra a alegada violação dos arts. 16 e 17 da Constituição da República. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1485141 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-09-2024 PUBLIC 13-09-2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente